Tribunal: TJBA
Processo: 8034124-18.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8034124-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AUTOR: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE Advogado(s): HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros Advogado(s): EMENTA: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. MÉRITO. RESTRIÇÕES À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA VIABILIZAÇÃO DO SÃO JOÃO E DEMAIS FESTAS JUNINAS DE 2022. IRREGULARIDADE FISCAL. ILEGALIDADE DO OBSTÁCULO IMPOSTO À CONCLUSÃO DO ACORDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001 E DO ART. 26 DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2004. PREVALÊNCIA DA NATUREZA SOCIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I – Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR, por ausência de personalidade jurídica própria de órgão integrante da estrutura administrativa do Estado da Bahia. Precedentes. II – Deve ser acolhida, também, a impugnação ao valor da causa oposta pelo Fiscal da Ordem Jurídica, uma vez que o proveito econômico da parte com a celebração do convênio objeto a lide é o elemento norteador desse aspecto da demanda. Precedentes. III – Da análise dos autos, verificam-se acertados os fundamentos invocados pelo autor, na presente ação ordinária, pois a celebração de convênios para a transferência voluntária de recursos entre os Entes da Federação, quando se destinem a ações de educação, saúde e assistência social, prescinde da comprovação de regularidade fiscal, ex vi do quanto disposto no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2001 e no art. 26 da Lei Federal nº 10.522/2004. IV – O Ente Municipal logrou comprovar que os recursos pretendidos destinam-se à realização de Festejos Juninos, ações de caráter social e cultural, bem assim que a negativa do Estado da Bahia está fundada, apenas, na ausência de Certidão Negativa de Dívida Ativa do Município e de documentos comprobatórios de regularidade junto a Cadastros Federais e Estaduais (CAUC e SICON). V – Procedência dos pedidos iniciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Sufotur e a impugnação ao valor da causa suscitadas pela Procuradoria de Justiça e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.